Tribunal: TJBA
Processo: 0509191-42.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0509191-42.2017.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CATIA SANTANA DOS SANTOS MENDES

Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s):JOSE FRANCISCO DA SILVA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM ÂMBITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
PRELIMINAR DE CONEXÃO EM RAZÃO DE PROCESSO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ DEVIDAMENTE JULGADA IMPROCEDENTE. SÚMULA 235 DO E. STJ.
DEFEITO NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. REJEIÇÃO. TEMA 1.132/STJ.
REGRAS DE PROCESSO ESTABELECIDAS NO DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA COMPROVADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, tem-se que se trata de contrato
de consórcio com alienação fiduciária
nº
0000904803,
cuja mora indicada pelo Apelado é no importe
total
de
R$ 60.940,92 (sessenta mil, novecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos)
referente
as parcelas vencidas a partir de fevereiro/2017
, corrigidas em valores da época.

2
.
Constata-se que a parte Apelante insurge-se contra a sentença do MM. Juízo de primeiro grau que julgou procedente a demanda, consolidando a propriedade fiduciária em favor do apelado,
sem levar em consideração a peculiaridade do caso.

3
.

Desde já, faz-se necessário que inexiste a prejudicialidade invocada pela parte Apelante, isso porque o processo revisional já foi devidamente julgado, com os pedidos da Recorrente, julgados improcedentes, conforme infere-se nos autos de nº
0504450-56.2017.8.05.0150 que encontram-se arquivados, inclusive.

4
.
A mora restou caracterizada vez que a notificação fora
enviada a
o endereço do devedor,
conforme apurado no contrato,
não havendo nenhuma
nulidade, conforme consolidado através do TEMA 1.132 do STJ
.
Portanto, a preliminar resta rejeitada.

5
.

Nota-se que ao distribuir a ação de busca e apreensão, a instituição financeira credora carreou aos autos a notificação extrajudicial (ID
7491221 – fls. 06
) encaminhada ao endereço do devedor indicado no contrato de
consórcio
objeto da lide (ID
7491215 – fls. 05, AR este devidamente assinado, sem qualquer ressalva.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso de Apelação Cível
nº

0509191-42.2017.8.05.0150
, em que figura como Apelante

CATIA SANTANA DOS SANTOS MENDES

e apelad
a

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

Salvador/
BA
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora